Tribunal: TJSP
Processo: 1006833-73.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento de culpa concorrente. Apelo de ambas as partes.

Conforme narrativa da inicial, o autor trafegava atrás do caminhão, na pista da direita, e saiu para realizar a ultrapassagem já bem próximo a um cruzamento. Infringência da regra do art. 33 do CTB (nas intersecções e suas

Ementa:

Apelação cível. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento de culpa concorrente. Apelo de ambas as partes.

Conforme narrativa da inicial, o autor trafegava atrás do caminhão, na pista da direita, e saiu para realizar a ultrapassagem já bem próximo a um cruzamento. Infringência da regra do art. 33 do CTB (nas intersecções e suas proximidades, o condutor não poderá realizar ultrapassagem). Concorrência de culpa do autor para o acidente. Por outro lado, o motorista corréu também concorreu com culpa para o acidente. Prova oral no sentido de que o caminhão estava na pista da direita e ingressou na pista da esquerda para fazer a conversão, obstando a passagem da moto que provinha pela faixa da esquerda, para realizar o retorno, não percebendo a aproximação da motocicleta.

Danos materiais não acolhidos. Danos estéticos presentes. O desvio na consolidação da fratura é discreto, mas facilmente perceptível e tem o condão de quebrar a harmonia corporal do autor. Indenização fixada em R$15.000,00, com redução à metade em razão da concorrência de culpas.

Danos morais comprovados, presentes na dor física vivenciada pelo autor na ocasião do acidente, na necessidade de submissão a atendimento médico de emergência, inclusive cirúrgico, com utilização de fixação externa, o longo período de convalescença em que se manteve afastado das atividades cotidianas. Majoração da indenização por danos morais fixada na sentença, reduzida à metade, todavia, pela concorrência de culpas.

Apelação dos réus não provida. Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006833-73.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante/apelado
FERNANDO
CESAR
GOTARDI
GALINA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA e JOSÉ CARLOS
SEMOLINI.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelação dos réus não provida. Apelo do
autor parcialmente provido. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006833-73.2018.8.26.0038
Apelantes e apelados: Fernando Cesar Gotardi Galina, Stericycle Gestão
Ambiental Ltda e José Carlos Semolini
Comarca de Araras 2a Vara Cível
Juiz: Matheus Romero Martins
Voto no 23996
Apelação cível. Ação indenizatória fundada em acidente de
trânsito. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento
de culpa concorrente. Apelo de ambas as partes.
Conforme narrativa da inicial, o autor trafegava atrás do
caminhão, na pista da direita, e saiu para realizar a
ultrapassagem já bem próximo a um cruzamento. Infringência
da regra do art. 33 do CTB (nas intersecções e suas
proximidades, o condutor não poderá realizar ultrapassagem).
Concorrência de culpa do autor para o acidente. Por outro lado,
o motorista corréu também concorreu com culpa para o
acidente. Prova oral no sentido de que o caminhão estava na
pista da direita e ingressou na pista da esquerda para fazer a
conversão, obstando a passagem da moto que provinha pela
faixa da esquerda, para realizar o retorno, não percebendo a
aproximação da motocicleta.
Danos materiais não acolhidos. Danos estéticos presentes. O
desvio na consolidação da fratura é discreto, mas facilmente
perceptível e tem o condão de quebrar a harmonia corporal do
autor. Indenização fixada em R$15.000,00, com redução à
metade em razão da concorrência de culpas.
Danos morais comprovados, presentes na dor física vivenciada
pelo autor na ocasião do acidente, na necessidade de submissão
a atendimento médico de emergência, inclusive cirúrgico, com
utilização de fixação externa, o longo período de convalescença
em que se manteve afastado das atividades cotidianas.
Majoração da indenização por danos morais fixada na sentença,
reduzida à metade, todavia, pela concorrência de culpas.
Apelação dos réus não provida. Apelo do autor parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
A r. sentença proferida à f. 261/269, destes autos de ação
indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em
acidente de trânsito, movida por FERNANDO CÉSAR GOTARDI
GALINA, em relação a JOSÉ CARLOS SEMOLINI e STERICYCLE
AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS, julgou parcialmente
procedente o pedido, condenando os réus, solidariamente, no pagamento
ao autor do valor de R$10.000,00 a título de indenização por danos
morais, corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença e com
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e, considerando a
sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da condenação, devendo o autor arcar com 90% dessas verbas e
os réus, com os 10% restantes, observando ser o autor beneficiário da
gratuidade.
Apelaram ambas as partes.
O autor (f. 272/290) alegou, em suma, que: (a) houve
cerceamento de defesa, pois desde a inicial requereu a produção de
prova pericial a fim de comprovar a perda parcial da mobilidade do
polegar, deformidade do punho e mão esquerda e cicatrizes; (b) os réus
são responsáveis pelo acidente que o vitimou, pois o motorista do
caminhão convergiu de modo surpresa próximo à esquina, sem sinalizar
e sem tomar as cautelas necessárias; (c) o caminhão é de pequeno porte
e não precisaria pegar a faixa da direita antes de fazer a curva à
esquerda; (d) não há prova da velocidade excessiva do apelante,
devendo ser afastada sua culpa concorrente para o evento; (c) deve ser
considerado o depoimento de José Wilson, testemunha ocular, que
afirmou que o autor não estava correndo quando foi ultrapassar o
caminhão, mas foi por ele interrompido; (d) o fato de essa testemunha ter
confundido a cor da motocicleta não elide seu depoimento; (e) não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
prova de que o velocímetro trave na velocidade alcançada no momento
do impacto; (f) a culpa concorrente deve ser afastada, com a majoração
da indenização por danos morais para R$30.000,00; (g) faz jus à
indenização por danos estéticos, lucros cessantes e danos emergentes,
postuladas na inicial.
Os réus (f. 291/304), por sua vez, sustentaram que: (a)
deve ser afastada a concorrência de culpas do motorista do caminhão,
pois ele sinalizou sua intenção de convergir à esquerda, olhou no
retrovisor e, não avistando qualquer veículo ou sequer ouvido o ronco de
motocicleta, iniciou a manobra de conversão à esquerda; (b) o caminhão
seguia pela faixa da direita e, por ser um veículo de porte médio e a via
onde ocorreu o acidente ser estreita, foi paulatinamente adentrando a
faixa da esquerda, iniciando a curva, a fim de realizar a conversão; (c)
como a motocicleta trafegava em alta velocidade, no mínimo o dobro do
permitido para a via, é possível se concluir que quando o caminhão
iniciou a conversão ela ainda estava distante, razão pela qual o motorista
não avistou a aproximação de qualquer veículo e nem ouviu o ronco de
motor; (d) não há prova de que o caminhão não deu seta antes da
conversão à esquerda; (e) não há prova dos alegados danos morais; (f)
caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido.
As apelações, isenta a do autor de preparo por ser ele
beneficiário da assistência judiciária, e preparada a dos réus (f. 305/307,
complementada a f. 363), foram contra-arrazoadas (f. 311/330 e
331/343).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 02/09/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 271); as
apelações, protocoladas em 23 e 24 de setembro daquele ano, são
tempestivas.
É incontroversa nos autos, estando, ademais, comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
documentalmente, a ocorrência do acidente, no dia 01/09/2017, na Av.
Maximiliano Baruto, na altura da Faculdade Uniararas, envolvendo a
motocicleta Yamaha YZF R1, pilotada pelo autor, e o caminhão Ford
Cargo 815 E, de propriedade da empresa corré e dirigido na ocasião pelo
corréu. O corréu motorista relatou, nos boletins de ocorrência, que
sinalizou sua intenção de virar à esquerda e quando iniciou essa
manobra, a motocicleta que vinha atrás do caminhão colidiu na traseira
deste (f. 23/29).
O relatório de investigação da polícia técnica, após análise
das imagens cedidas, apesar de não serem de boa resolução, concluiu
que:
“(...) o caminhão estava dirigindo à direita da pista e
repentinamente entrou na pista da esquerda (...) não sei se, por
ser de resolução ruim, não percebemos a seta sinalizando a
conversão. (...) Devido à posição da vítima, que ficou acoplada à
roda traseira esquerda, acreditamos que a motocicleta Yamaha
atingiu a lateral esquerda do caminhão e não a traseira como está
nos autos iniciais, o que significa que o condutor da motocicleta
Yamaha estava em posição de ultrapassagem. Mesmo com o
caminhão já parado, não vislumbramos nas imagens, feitas no
local por populares, a seta sinalizadora de conversão à esquerda,
acionada” (f. 30/34).
Na inicial, o autor relatou que trafegava na faixa da direita
da avenida, atrás do caminhão Ford Cargo; “ato contínuo, o requerente
sinalizou sua passagem à faixa da esquerda da pista se colocando em posição de
ultrapassagem, oportunidade em que, repentinamente, o primeiro requerido sem
sinalizar e muito próximo à esquina, invadiu abruptamente a faixa da esquerda
impedindo sua ultrapassagem previamente sinalizada, causando um grave acidente”. (...)
conforme relatório emitido após as análises da câmera de monitoramento de moradores,
a conversão de seu muito próximo à esquina (...)”.
Em contestação, os réus sustentaram, em suma, que a
conversão à esquerda foi sinalizada, mas a motocicleta surgiu em alta
velocidade quando a manobra já estava sendo executada; mencionaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
que, conforme foto do medidor de RPMs da motocicleta, tirada logo após
ao acidente, esse veículo trafegava a 10.000 RPMs, o que denota que a
velocidade era alta, de pelo menos o dobro da permitida para a via, que é
de no máximo 40 km/h.
Instadas as partes a especificarem as provas que
pretendiam produzir (f. 172/173), os réus pugnaram pelo julgamento
antecipado da lide (f. 176/184) e o autor apresentou novamente a réplica,
que já havia apresentado (f. 163/171), com protesto genérico pela
produção de provas.
Foi então, proferido o despacho saneador, que decidiu
pela necessidade da produção de prova oral (f. 194/198), ocasião em que
as partes arrolaram testemunhas (f. 207 e 209).
O autor, em depoimento pessoal, relatou que: (a) estava
na pista da esquerda, pista de ultrapassagem, e o caminhão estava à
direita; (b) não sabe a exata velocidade que estava, mas não estava
correndo porque tinha uma lombada; (c) seguia normalmente, e notou
que o caminhão jogou para a direita, como se fosse estacionar, mas
quando chegou perto, o caminhão saiu da direita e invadiu a mão da
esquerda, ocasião em que houve a colisão; (d) tentou frear a moto
quando viu que o caminhão entrou, mas a frente da moto começou a
pular por causa do asfalto e colidiu contra o caminhão; (e) ficou com o
braço esquerdo bastante torto, sofrendo dano estético, e ficou com um
osso “solto”; (f) é mecânico de motocicleta e continua trabalhando,
mesmo com os problemas no braço; (g) ficou cinco meses, após o
acidente, sem poder trabalhar; (h) sua renda mensal é de R$5.000,00; (i)
sofreu o prejuízo da motocicleta, que era de um cliente; (j) não recebeu
qualquer apoio da empresa corré após o acidente (f. 224).
O corréu motorista, em depoimento pessoal, contou que:
(a) somente fez a conversão à esquerda após sinalizar com a seta e
olhar pelo retrovisor e se assegurar de que não vinha nenhum veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
mas assim que iniciou a conversão, escutou uma freada e uma batida na
traseira do caminhão; (b) vinha na pista da direita, mas mais ou menos
no meio, para entrar à esquerda; (c) não notou que a moto já vinha
trafegando atrás do caminhão; (d) se a motocicleta estivesse trafegando
a 40 km/h não teria havido a colisão (f. 225).
José Wilson e Silva, testemunha arrolada pelo autor,
relatou que: (a) trafegava na mão contrária de direção e presenciou o
acidente; (b) o caminhão estava parado na direita e saiu para a esquerda,
fazendo o retorno; (c) a moto era uma R1 azul, uma moto potente; (d) o
autor não vinha correndo; (e) toda a frente da moto ficou quebrada; (f) a
moto bateu debaixo da caçamba do caminhão, na lateral; (g) foi o
depoente quem tirou o capacete do autor logo após o acidente, e não viu
muito sangue na ocasião (f. 226).
Bruno de Oliveira Batista, testemunha arrolada pelo autor,
afirmou que: (a) conheceu o autor no dia do acidente e depois se tornou
seu cliente; (b) não presenciou o acidente, mas chegou após os fatos; (c)
pela posição do caminhão, verificou que ele estava na pista da direita e
cruzou a pista da esquerda para fazer a conversão; (c) pelo modelo da
moto, qualquer tombo causaria os danos que foram causados nesse
veículo; (d) mesmo em baixa velocidade, o motociclista não tinha como
desviar do caminhão naquelas circunstâncias (f. 227).
Anderson Rodrigo Orzari, foi arrolado pelo autor e ouvido
como informante, contou que: (a) não presenciou o acidente; (b) conhece
motocicletas; (c) um impacto em que a moto esteja a 40 km/h pode
causar grandes danos nesse veículo; (d) o autor exerce trabalho bastante
reconhecido entre pilotos de motocicleta de alta performance; (e) não
acredita que o mostrador de RPM pare, em caso de colisão, na
velocidade que era desenvolvida; (f) se o autor estivesse desenvolvendo
a velocidade de 100 ou 120 km/h, o acidente certamente teria sido fatal;
(g) possui conhecimento para pilotar motocicletas, não de mecânica (f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
228).
Paulo Henrique Lopes, testemunha arrolada pelos réus,
relatou que: (a) é funcionário da empresa corré; (b) estava no caminhão,
como passageiro, na ocasião dos fatos; (c) o motorista dirigia o caminhão
no meio da pista, e logo após a lombada ele deu a seta e começou a
entrar para a esquerda; (d) não viu nada e só ouviu a batida; (e) o
caminhão é grande e tinha que fazer a curva aberta; (f) não ouviu barulho
de moto, mas só a freada brusca e a pancada (f. 229).
Declarada encerrada a instrução (f. 231) e oferecidos
memoriais, foi proferida a sentença ora apelada.
A culpa concorrente reconhecida na r. sentença é de ser
mantida, por fundamento diverso.
Segundo narrativa da própria inicial, o autor trafegava
atrás do caminhão, na pista da direita, e saiu para realizar a
ultrapassagem já bem próximo a um cruzamento ou, como mencionou, “o
requerente sinalizou sua passagem à faixa da esquerda da pista se colocando em posição
de ultrapassagem, oportunidade em que, repentinamente, o primeiro requerido sem
sinalizar e muito próximo à esquina, invadiu abruptamente a faixa da esquerda
impedindo sua ultrapassagem previamente sinalizada, causando um grave acidente”.
O autor, ainda, ao invocar o relatório emitido pela polícia
técnica, afirmou que a conversão de seu muito próximo à esquina.
O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 33, dispõe
que nas intersecções e suas proximidades, o condutor não poderá
realizar ultrapassagem. Esse dispositivo veda, portanto, a ultrapassagem
de veículo nos cruzamentos e suas proximidades.
No presente caso, a manobra de ultrapassagem foi
iniciada pelo autor em local onde era proibida, pois os veículos estavam
próximos a uma intersecção ou cruzamento, razão pela qual ele
concorreu para o acidente.
É, no mínimo, não cauteloso, aquele que realiza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
ultrapassagem de um caminhão quando se aproxima de um cruzamento,
pois, se há necessidade de imprimir maior velocidade para
ultrapassagem, é também necessário diminuí-la na proximidade de
cruzamento de vias.
Ainda que as partes não tenham debatido a questão
segundo esse entendimento, foi dada oportunidade, antes do julgamento
das apelações, para que se manifestassem a respeito (f. 358/362 e
365/373).
Por outro lado, não obstante a testemunha dos réus tenha
afirmado que o motorista do caminhão acionou a seta antes de iniciar a
conversão à esquerda, concorreu ele com culpa para o acidente pois,
também segundo a prova testemunhal, o caminhão estava na pista da
direita e cruzou para a pista da esquerda para fazer a conversão,
obstando a passagem da moto que provinha pela faixa da esquerda, para
realizar o retorno, não percebendo a aproximação da motocicleta.
Não bastava para realizar a manobra a prévia sinalização
com a seta, pois deveria o motorista do caminhão, também, aguardar o
momento oportuno para a realizar.
Nesse quadro, é mantida a concorrência de culpas
reconhecida na sentença, de 50% para cada um dos condutores, a do
autor por ter realizado manobra de ultrapassagem em local proibido, a
dos réus por ter o motorista obstado a passagem da motocicleta que
vinha pela faixa da esquerda, realizando manobra de conversão sem
perceber a aproximação desse veículo.
A prova documental revelou que o autor sofreu fratura
rádio distal esquerdo, foi submetido a tratamento cirúrgico de
emergência, com redução, osteossíntese e fixação externa, evoluindo
com pseudoartrose da fratura do radio distal, com posterior encurtamento
e desvio dorsal; apresentou deformidade clínica e limitação funcional
parcial definitiva do punho esquerdo, sendo, de início, indeterminado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
tempo necessário para a recuperação (f. 39).
Não obstante a existência de inúmeras receitas para
compra de medicamentos (f. 86/89), não há nos autos prova de que o
autor desembolsou o valor total de R$1.309,19 para tanto.
A f. 90 o autor trouxe uma relação desses medicamentos e
seus respectivos valores, com um carimbo da farmácia Raia Drogasil
logo abaixo; esse documento não tem o condão de comprovar tal gasto,
pois, como bem constou da sentença, se parece mais com um
orçamento, ou mera estimativa.
O autor alegou que teve redução de seus vencimentos,
pois auferia em média R$6.841,33 por mês com seu trabalho, e postulou
a condenação dos réus no pagamento da diferença entre esse valor e
aquele recebido a título de benefício previdenciário, desde a data do
acidente (01/09/2017) até a propositura da ação (outubro de 2018),
apontando para o valor total dos lucros cessantes em R$63.349,06, em
valores atualizados.
A prova testemunhal foi no sentido de que o autor é
mecânico de motocicletas e exerce trabalho bastante reconhecido entre
pilotos de motocicleta de alta performance.
O autor trabalha em sua própria oficina e permaneceu
afastado
de
suas
atividades
laborativas,
recebendo
benefício
previdenciário pelo INSS no período de 01/09/2017 a 08/09/2018, no
valor de R$1.887,00 (f. 91, 94).
O recebimento de benefício previdenciário não impediria o
recebimento de indenização por lucros cessantes, consistentes no salário
que o autor deixou de receber durante o período de sua convalescença,
porque tais verbas, que têm origens diversas, são cumulativas (AgRg no
Ag 1160319/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe
06/05/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
No presente caso, todavia, o autor postulou a condenação
dos réus apenas no pagamento da diferença entre o valor de seu salário
e aquele recebido a título de benefício previdenciário, limite esse que
deve ser observado.
De outra banda, como bem concluiu a sentença apelada,
os documentos de f. 96/99 não são suficientes para comprovar os valores
que o autor auferia com seu trabalho, pois se tratam de meras planilhas
unilateralmente produzidas, sem amparo em notas fiscais ou outros
documentos aptos a comprovar o recebimento dos valores ali
estampados.
Nesse quadro, seria o caso de os lucros cessantes serem
fixados em um salário mínimo, conforme entendimento já firmado pelo E.
STJ para as hipóteses em que não há prova do exercício de atividade
laborativa ou da quantia mensalmente percebida.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão
mensal deve ser fixada adotando por base a renda percebida pela
vítima no momento em que ocorrido o ato ilícito. Extrai-se, entretanto,
dos autos que a recorrente não demonstrou o exercício de nenhuma
atividade laborativa remunerada, razão pela qual, não comprovada a
remuneração percebida, deve ser fixada a pensão em um salário
mínimo” (REsp n. 876448/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.6.2010).”
“É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um) salário mínimo, à
vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não
exercesse, à época do acidente, atividade remunerada. (...). (REsp
711720/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 18/12/2009).
Considerando todo esse quadro, o pedido indenizatório
por lucros cessantes não há de ser acolhido.
Isso porque, (a) o pedido formulado nestes autos foi de
que os lucros cessantes correspondessem à diferença entre o valor que o
autor auferia antes do acidente e o recebido a título de benefício
previdenciário, (b) não há prova segura do valor auferido pelo autor antes
do acidente, (c) aplicando o entendimento do STJ, o cálculo do valor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
lucros cessantes deveria ser feito sobre um salário mínimo; (d) o valor
recebido do INSS pelo autor superava um salário mínimo, não havendo,
portanto, diferença a ser paga.
Quanto aos danos estéticos, assiste razão ao autor ao
apontar para a sua existência.
Conforme já salientado, há prova de que, após a cirurgia,
o autor evoluiu com pseudoartrose da fratura do radio distal, com
posterior encurtamento e desvio dorsal (f. 39) e, ao contrário do que
entendeu o MM Juiz, é possível se verificar a presença do dano estético
no punho esquerdo do autor nas imagens de seu depoimento, gravadas
em mídia digital.
O desvio na consolidação da fratura é discreto, mas
facilmente perceptível e tem o condão de quebrar a harmonia corporal do
autor, em especial por ser em uma parte do corpo que fica, em regra,
exposta.
Nesse quadro, ele faz jus à indenização por danos
estéticos, que não se confunde com os danos morais, afigurando-se
razoável a fixação dessa indenização no valor de R$15.000,00 (quinze
mil reais), que, considerando a concorrência de culpas já estabelecida, é
reduzida para R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com correção
monetária a partir deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde
a data do acidente (Súmula 54, STJ).
Finalmente, os danos morais estão comprovados nos
autos e estão presentes na dor física vivenciada pelo autor na ocasião do
acidente, na necessidade de submissão a atendimento médico de
emergência, inclusive cirúrgico, com utilização de fixação externa, o
longo período de convalescença em que se manteve afastado das
atividades cotidianas.
Entendo razoável a majoração da indenização por danos
morais para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), valor esse que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
afigura razoável para compensar o autor pelos danos morais que sofreu.
Entretanto, considerando a concorrência de culpas, essa
indenização é reduzida pela metade, devendo os réus pagarem ao autor
o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a
partir da r. sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o
acidente.
Por tais motivos, nego provimento à apelação dos réus e
dou parcial provimento à apelação do autor para, mantendo a
concorrência de culpas pelos motivos expostos neste julgamento,
condenar os réus no pagamento de indenização por danos estéticos, no
valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e majorar a
indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais),
incidindo sobre ambas as indenizações correção monetária a partir deste
julgamento em relação à indenização por danos estéticos e partir da r.
sentença em relação à por danos morais, ambas com juros de mora de
1% ao mês desde a data do acidente (Súmula 54, STJ).
É mantida a sucumbência recíproca já fixada na r.
sentença, com majoração, todavia, dos honorários advocatícios devidos
pela ré, ante a sucumbência recursal, para 20% do valor atualizado da
condenação.
Assim, nego provimento à apelação dos réus e dou parcial
provimento à apelação do autor.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica